Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-58.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NA DEVOLUÇÃO DA RES FURTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal) às penas de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima legal. A Defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal) em sua fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para fins de reconhecimento do arrependimento posterior em benefício do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arrependimento posterior exige que a reparação do dano ou a restituição da coisa ocorra até o recebimento da denúncia ou queixa e decorra de ato voluntário do agente, sem coação física ou moral.

4. A jurisprudência consolidada orienta que a restituição do bem subtraído em decorrência da intervenção policial não caracteriza o arrependimento posterior, porque afasta a voluntariedade da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 16 e 155, § 4o, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 475.098/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.09.2018, DJe 17.09.2018; TJDFT, Acórdão 1140740, 20170810011458APR, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 22.11.2018, DJe 03.12.2018.